Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. ARTIGO 22, §1o, DA LEI N. 8.906/94. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 22, §1o, da Lei no 8.906/94, estabelece que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.
2. O advogado dativo, nomeado pelo juízo em razão da impossibilidade de atuação da defensoria pública e do núcleo de prática jurídica, desde que comprove sua atuação no processo, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.